Tribunal: TCU
Processo: 032.893/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13135/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.893/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Maria Jorge (XXX.705.068-XX); Everton Ferreira Lemos (XXX.616.881-XX); Fernanda Amaral Soares Bicalho Martins (XXX.100.416-XX); Luciana Escalante Pereira (XXX.787.511-XX); Lucimara Cabreira Benitez (XXX.193.121-XX); Mara Rubia da Silva Miranda (XXX.697.011-XX); Maria Dilneia Espindola Fernandes (XXX.029.881-XX); Richardson Coimbra Borges (XXX.006.046-XX); Robson Hideki Otino (XXX.736.091-XX); Simone Alves da Cunha Carvalho (XXX.001.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.